Tribunal: TJDFT
Processo: 0058275-55.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0058275-55.2009.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA AMÉLIA DO AMARAL RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DO DEVEDOR. PREVI. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PRESTAÇÕES VENCIDAS. INADIMPLÊNCIA. COBRANÇA PELO CREDOR. PRECRIÇÃO. TERMO A QUO. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NO CONTRATO. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA. 1.Prescreve em 5 (cinco) anos a cobrança de prestações inadimplidas em contrato de financiamento imobiliário, nos termos do art. 206, § 5o, I, do Código Civil. 2. O termo a quo de fluência do prazo prescricional é a data do vencimento da última prestação inadimplida, pois o vencimento antecipado da obrigação não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional. 3. No caso presente, o vencimento da ultima parcela inadimplida ocorreu 31.10.2006 e a Ação de Execução promovida pela Apelada se deu em 15.1.2007, não ocorrendo a prescrição. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente aponta negativa de vigência aos artigos 189, 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil/2002, e 177 do CC/1916, ao argumento de que em se tratando de contrato cujo desenvolvimento compreende o pagamento das prestações de trato sucessivo, o decurso do prazo prescricional quinquenal atingiria as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, fazendo nascer a pretensão a partir do qual se inicia o curso do prazo prescricional, segundo a teoria da actio nata. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 189, 206, § 5o, inciso I, e 2.028, ambos do Código Civil/2002, e 177 do CC/1916, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a prescrição inicia-se do vencimento da última parcela do contrato de financiamento de mútuo habitacional (...). A jurisprudência desta Corte de Justiça tem reiterado o entendimento de que o vencimento antecipado do contrato de financiamento imobiliário por inadimplemento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado do término da avença nos termos em que estipulado, devendo incidir o disposto no artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil” (AgInt nos EDcl no REsp 1635172/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/5/2017). No mesmo sentido, confira-se o AGR no REsp 1.585.559/MG, decisão monocrática proferida pelo Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/2/2020. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027